Tribunal: TJMT
Processo: 0000988-16.2012.8.11.0035
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000988-16.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

Parte(s):

[ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 019.018.571-66 (APELANTE), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELADO), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), Wanderson Vilela (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – SUPOSTAS OFENSAS ESCRITAS EM PRONTUÁRIO E QUEBRA DO SIGILO MÉDICO – FALHAS NÃO EVIDENCIADAS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REJEITADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que depende da demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Não há nos autos qualquer elemento de prova hábil a comprovar que havia informação pejorativa de forma a macular a imagem ou honra da autora, mormente porque se tratavam de informações médicas, úteis e imprescindíveis que fossem passadas a outros membros da própria equipe médica do município.

3. Diante da ausência de prova do alegado dano pela conduta dos médicos ou de qualquer falha no atendimento hospitalar prestado, é forçoso concluir que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

4. Não há se falar em ausência de contraditório e ampla defesa quando não demonstrado que a parte tenha sido impedida de acessar a prova dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

WANDERSON REIS SALES VILELA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Alto Garças, MM. Lener Leopoldo da Silva Coelho, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0000988-16.2012.8.11.0035, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS e WANDERSON REIS SALES VILELA
,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em preliminar, o cerceamento de defesa em razão do “sumiço do CD de gravação do depoimento da testemunha Renata Martins de Oliveira”, no mérito, assevera a existência de responsabilidade objetiva estatal pelo nexo causal entre a conduta do corpo médico, responsável pelo atendimento ambulatorial do município, e os danos acarretados pela imputação de qualidades pejorativas à sua pessoa, tachando-a como “alcoolotra e ex-dependente química”.

Enfatiza que os termos utilizados foram pejorativos e lhe causaram extremo constrangimento público, pois estavam grafados no seu prontuário médico, documento do qual não foi observado o devido sigilo, vez que várias pessoas teriam acessado.

Com tais considerações, pugna pela responsabilização do apelado pelo ato perpetrado, com a consequente indenização em danos morais no
quantum
de 100 (cem) salários mínimos.

Em suas contrarrazões, os recorridos requereu a manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso – id.

135521294, 135522902 e 135522910.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 135522921.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em preliminar recursal, a parte recorrente alega cerceamento de defesa, em razão da violação ao contraditório e à ampla defesa, já que teria havido o sumiço do CD de gravação do depoimento da testemunha do juízo, Sra. Renata Martins de Oliveira, o que daria ensejo à nulidade da sentença de primeiro grau.

Em atenta consulta aos registros de andamentos processuais não se verifica em qualquer momento dos autos o registro de tal ocorrência da mídia digital, seja pela própria parte autora, que se disse prejudica, ou mesmo pela Secretaria do Juízo, que em momento algum registrou o sumiço de tal mídia de gravação, como afirmado pela recorrente.

Mesmo em suas alegações finais, trazias em id. 135521250, a parte autora quedou-se inerte em registrar ou mesmo demonstrar ter reclamado junto à secretaria acerca do alegado sumiço, não podendo, agora, em sede recursal, querer valer-se da alegação de sumiço da mídia, que sequer goza de verossimilhança.

Reforço que a mídia reclamada pelo recorrente não tem qualquer importância ao deslinde da controvérsia, mas sim o seu conteúdo, que trazia a gravação do depoimento da testemunha do juízo, Sra. Renata Martins de Oliveira, o que consta devidamente preservado e salvo junto ao
Relatório de mídias em id. 135520851, disponibilizado às partes e seus procuradores.

Logo, n
ão há se falar em ausência de contraditório e ampla defesa quando não demonstrado que a parte tenha sido impedida de acessar a prova dos autos.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA

contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Alto Garças, MM. Lener Leopoldo da Silva Coelho, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 0000988-16.2012.8.11.0035, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS e WANDERSON REIS SALES VILELA
,
que julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes no recurso os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que ADRIANA NOGUEIRA DA SILVA ajuizou a presente Ação de Indenização por Danos Morais em face do
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS e WANDERSON REIS SALES VILELA
, objetivando o pagamento de indenização em danos morais

no montante de 100 salários mínimos em razão do atendimento ambulatorial no município, e os danos acarretados pela imputação de qualidades pejorativas à sua pessoa, tachando-a como “alcoolotra e ex-dependente química”, conforme prontuário médico.

Relata que estava grávida, no 9º mês de gestação, quando buscou atendimento médico para seu outro filho junto à Secretaria de Saúde do Município de Alto Garças, quando foi solicitada a sua presença no Centro de Saúde do ente municipal para a retirada do encaminhamento para o médico obstetra, já que estava no nono mês de gestação e se tratava de gravidez de risco.

Segue narrando que o formulário de encaminhamento foi entregue por outra enfermeira do atendimento, que teria feito anotações sobre a paciente a ser encaminhada para o médico obstetra. Como das anotações do encaminhamento médico constavam a expressão “alcoolotra e ex-dependente química”, entende que deve ser indenizada pelos danos morais sofridos.

Na sentença, a magistrado singular julgou pela improcedência dos pedidos iniciais por considerar, em síntese, que
“De proêmio, da análise dos autos, verifica-se que a parte autora não comprovou satisfatoriamente fato constitutivo de seu direito, qual seja, que as anotações no prontuário médico eram de fato inverídicas, bem como comprovação de que o prontuário em questão fora divulgado a terceiros.”
– id. 2378175.

Irresignada com a sentença, a parte autora interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo
à análise do recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público referente à dita ofensa moral que a autora alega ter sofrido.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

Em que pese a situação vivenciada pela Apelante, resta claro do conjunto probatório a ausência de provas concretas e suficientes que autorizem reconhecer os danos morais e materiais indenizáveis, pois não restou demonstrado que a Apelante tenha passado por dor, vexame ou humilhação em razão do escrito no formulário médico.

Como é cediço, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...) enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro , 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Ali
ás, Yussef Said Cahali, ao tratar da

responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco [...] aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’ (...) Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável” (CAHALI, Youssef Said, Responsabilidade Civil do Estado , 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“tendo sido usada a expressão ‘ serviço público ’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘ agente ’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função“ ( Parecer publicado na RT, 635/103) .

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como Apelado, Município de Alto Garças, responde pelos atos de seus agentes.

Contudo, para que esteja caracterizado do dever de indenizar, é necessária a demonstração de que houve ação ou omissão dos agentes públicos, o dano sofrido e o nexo de causalidade ente a conduta e o resultado lesivo.

In casu
, não há nos autos qualquer elemento de prova hábil a comprovar que o dano moral alegado. A prova testemunhal produzida nos autos também não corrobora o alegado pela Apelante, conforme se infere dos depoimentos em id.

135520851.

Na espécie, a própria autora afirma em sua inicial que estava passando por uma gravidez de risco, no seu nono mês. Logo, para seu próprio bem e para o bem do bebê que estava na iminência de nascer, a equipe médica tinha o dever de informar ao médico ginecologista e obstetra que seria responsável pelo parto o porquê da gravidez ser de risco.

Com efeito, tal informação era necessária ao bom andamento do parto iminente.

O prontuário médico existe exatamente para reunir documentos contendo informações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, possibilitando a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da terapia prestada.

Nesse passo, friso ainda que, conforme delineado em r. sentença, a própria apelante afirmou em audiência de instrução que já fez uso de bebidas alcoólicas, é tabagista e já teve outras gestações de risco, inclusive com paradas cardíacas durante a gravidez.

Logo, do prontuário apresentado com a inicial não constava nenhuma informação inverídica ou mesmo pejorativa de forma a macular a imagem ou honra da autora, mormente porque se tratavam de informações médicas, úteis e imprescindíveis que fossem passadas a outros membros da própria equipe médica do município.

Assim, diante da ausência de prova do alegado dano ou de qualquer falha no atendimento hospitalar prestado pelos agentes públicos do Município de Alto Garças, é forçoso concluir que a Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC.

Quanto à matéria em discussão, colaciono os julgados do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – ERRO DE DIAGNÓSTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE – NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 37, § 6o, sobre a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo.

Em se tratando de alegação de falha no atendimento médico recebido, não sendo possível apontar erro, negligência, imprudência ou imperícia no referido atendimento capaz de acarretar efetivamente o dano, ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar.

(N.U 0000766-08.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DIREITO CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO MÉDICO – ALEGAÇÃO DE DESÍDIA NO ATENDIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PARTO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO – INSURGÊNCIA QUANTO A AVERIGUAÇÃO DE CULPA DO HOSPITAL – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABIILIDADE OBJETIVA: EXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA, O DANO E NEXO CAUSAL – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A responsabilidade do hospital réu no caso em apreço é objetiva, devendo, assim, responder independente de culpa pelo serviço defeituoso prestado ou posto à disposição à população.

Cabe à vítima a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito imputado ao réu.

Não restou comprovado que a conduta empenhada pelos profissionais que prestaram atendimento à parte autora tenha contribuído para o suposto evento danoso, bem como não foi comprovado o nexo de causalidade entre os fatos e o dano alegado
.

Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais fixados.

RECURSOS DESPROVIDOS. (N.U 0000550-13.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

A partir de tais premissas, não comprovado o fato constitutivo do direito da autora, outra medida não há se não a manutenção da sentença de improcedência do pedido inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em face do resultado, majoro os honorários advocatícios em favor dos procuradores da ré para 12% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, §11, CPC, suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023